Tribunal: TJMT
Processo: 0004565-64.2018.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004565-64.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Daniela Aparecida Estevan (VÍTIMA), WAISON QUITERIA DE OLIVEIRA - CPF: 042.373.871-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELA APARECIDA ESTEVAN (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO COPORAL NO AMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA –

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
FUNDAMENTOS DA PGJ ADOTADOS
PER RELATIONEM
- PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO – INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - JULGADOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“
Embora não seja um dever jurídico, a legitima defesa é um valor moral ou político que, pelo direito positivo.
”
(Parecer da PGJ no 002730-041/2018).

Impõe-se a manutenção da absolvição, pela ocorrência de legítima defesa, porquanto restou comprovado que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão moral e atual praticada pela vítima. 2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.”
(TJDF, Apelação no 0004765-34.2017.8.07.0006)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004565-64.2018.8.11.0011- COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE (S):

WAISON QUITERIA DE OLIVEIRA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por WAISON QUITERIA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (0004565- 64.2018.8.11.0011), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção – art. 129, § 9o, do CP – (ID 94757043).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para a condenação; 2)
“apenas empurrou a vítima para que ela não se aproximasse dele”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 94757043).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento (ID 94757043).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, por entender que inexiste
“conteúdo probatório robusto e apto a alicerçar a condenação decretada pelo juízo de piso”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 92159956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 16 de dezembro de 2018, por volta das 07h45min, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado "Tabacaria Pirelli", o denunciado Waison Quiteria de Oliveira ofendeu a integridade corporal de sua companheira Daniela Aparecida Estevam, causando-lhe lesão corporal, conforme Auto de Prisão em Flagrante de fl. 02 e Boletim de Ocorrência de fl. 03/04.

[...] Pelo exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de Waison Quiteria de Oliveira como incurso nas penas do artigo 129, § 9o, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – ID 94757043).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 46/48), exame de corpo de delito (ref. 28), o qual atesta as lesões sofridas pela vítima, assim como pelos termos de declarações prestadas pelas testemunhas em sede inquisitiva e judicial.

Em sede de autoria, a mesma encontra-se evidenciada pelos seguintes depoimentos em juízo:

Edimar Rodrigues Da Cruz Junior, Policial Civil, relatou [...].

A vítima ao ser ouvida em juízo informou que havia se reconciliado com o acusado e que à época dos fatos discutiu com uma mulher dentro do estabelecimento Pirelli e quando saiu tentou conversar com o acusado, o qual lhe empurrou porque ele não queria que ela chegasse perto.

Em depoimento policial, à fl. 60, a vítima, afirmou que brigou com uma mulher dentro do estabelecimento tabacaria Pirelli e que foi expulsa do local. Aduziu que ficou aguardando o seu esposo do lado de fora e que quando esse saiu do local foi até o denunciado, o qual empurrou a depoente, que caiu no chão e bateu o cotovelo direito em um tijolo. Destaca que o denunciado pegou o pedaço de pau, mas não lhe atingiu.

O denunciado, em juízo, negou a prática dos fatos.

Em que pese a negativa do acusado, resta demonstrada a autoria, conforme exposto nos depoimentos acima, bem como nas demais provas constantes nos autos, em especial no laudo de ref. 28, o qual comprova várias lesões na vítima, havendo indicação de que fora utilizado instrumento contundente.

Desse modo, as lesões comprovadas no laudo corroboram ao exposto pelo Policial Militar Edimar, o qual destacou que o acusado agrediu a vítima com um pedaço de pau.

Pelo exposto, restam devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

Ressalto que, também restou comprovado no presente caso que o denunciado agrediu sua companheira, o que faz incidir o §9o, do art. 129, do Código Penal, tendo em vista que a lesão causada à vítima é de natureza leve.

Lado outro, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tendo plena consciência da ilicitude de sua conduta, assim como não há quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Por fim, a prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o Réu praticou a conduta delitiva descrita, devendo responder penalmente nos termos da denúncia.

3 – DISPOSITIVO

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para condenar o réu Waison Quiteria de Oliveira, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 129, §9o, do Código Penal.

[...] Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição da pena, razão pela qual, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de Waison Quiteria de Oliveira no patamar de 03 (três) meses de detenção [...]”
(Raiana Katherine Da Silva Lira, juíza de Direito - ID 94757043).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Avaliação Preliminar (ID 94757043 – fls. 42) e Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 94757043 – fls. 241/242, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Edimar Rodrigues da Cruz Junior (ID 94757043 – fls. 18/19), Antônio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano (ID 94757043 – fls. 21), das testemunhas Daiane Cleia da Silva Estevan (ID 94757043 – fls. 22/23), Augusto Rodrigues Estevam (ID 94757043 – fls. 25/26), da vítima Daniela Aparecida Estevan (ID 94757043 – fls. 29/30) e procedeu-se o interrogatório do apelante (ID 94757043 – fls. 35/36).

Em Juízo, foram ouvidos Edimar Rodrigues da Cruz Junior (ID 94757046), Antônio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano (ID 94758450), das testemunhas Daiane Cleia da Silva Estevan (ID 94757047), Augusto Rodrigues Estevam (ID 94757048), da vítima Daniela Aparecida Estevan (ID 94757043 – fls. 29/30) e interrogado o apelante (ID 94757049).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise fático-probatória,
“in verbis”
:

“[...] Assiste razão à defesa quanto ao pleito absolutório, isso porque, durante audiência de instrução realizada, ao ouvirem a prejudicada Daniela Aparecida Estevam, sua irmã Daiane Cleia da Silva Estevam, o Policial Militar Edimar Rodrigues da Cruz Junior e interrogado o réu WAISON QUITERIA DE OLIVEIRA, todas as testemunhas presenciais, no caso a própria vítima e sua irmã Daiane, negaram que o réu tivesse realizado qualquer tipo de agressão contra a vítima.

Houve um relato único, de que a vítima Daniela Estevam, momentos antes da ocorrência do fato denunciado, teria se envolvido em uma briga com outras mulheres, no interior da “Tabacaria Pirelli”, tendo sido colocada para fora do estabelecimento. Ressaltando que as lesões exibidas pela vítima teria sido oriundo desta briga ocorrida no interior da Tabacaria.

A única testemunha que confronta esses relatos, seria a testemunha Edimar Junior, como já frisado, policial militar, que deixou bem claro que compareceu no local após os fatos e que soube dos fatos pelas testemunhas presentes e pela própria vítima.

Ainda, a testemunha relata que todos estariam extremamente alcoolizados, no momento da abordagem policial.

Cotejando o depoimento firmado na fase policial com aquele produzido em juízo, mostra-se totalmente visível o seu descompasso, contudo, não se pode negar vigência ao art.155 do Código de Processo Penal, suplementando o vácuo probatório judicial como as declarações prestadas em solo policial.)

Portanto, assiste razão as reclamações quanto a fragilidade do conjunto probatório, visto que a própria prejudicada, sua irmã e o apelante, apresentaram, em juízo, uma única versão, de que a vítima teria agredido e sofrido agressões de outras frequentadoras da “Tabacaria”, tendo o réu, no máximo, realizado um empurrão contra a vítima, no sentido de repelir injusta agressão.

A Lei no. 11.340/06, não ab-rogou o art.23, II, do Código Penal. Como sabido, o defendente não está obrigado a fugir, para evitar ato legítimo de defesa, nas brilhantes lembranças de Nelson Hungria, bem enfatizava:

“...A lei não pode exigir que se leia pela cartilha dos covardes e pusilânimes. Nem mesmo há ressalvar o chamado commodus discessus, isto é, o agastamento discreto, fácil, não indecoroso. Ainda quando tal conduta traduza generosidade para com o agressor ou simples prudência do agredido, há abdicação em face da injustiça e contribuição para maior audácia ou prepotência do agressor. Embora não seja um dever jurídico, a legitima defesa é um valor moral ou político que, pelo direito positivo.” (V. Comentários ao Código Penal, 5a ed., Forense, vol.1).

Neste norte, a jurisprudência pacífica dos Tribunais recomendam o reconhecimento da excludente em foco, senão vejamos: “APELAÇÃO CRIMINAL LESÕES CORPORAIS LEVES NO CENÁRIO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA LEGÍTIMA DEFESA CARACTERIZAÇÃO ABSOLVIÇÃO NECESSIDADE RECURSO PROVIDO” (TJSP, Apelação no 0901053-18.2012.8.26.0439, 1a Câmara de Direito Criminal, Rel.Des. Ivo de Almeida, j. Em 25/05/2015) [...].

Nesta toada, diante da incidência da causa excludente da ilicitude do art.25 do CP, com fundamento no art.23, II, do Código Penal, a absolvição é medida que se impõe, visto inexistir conteúdo probatório robusto e apto a alicerçar a condenação decretada pelo juízo de piso”.

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do e. TJDF:

“[...] Impõe-se a manutenção da absolvição, pela ocorrência de legítima defesa, porquanto restou comprovado que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão moral e atual praticada pela vítima. 2. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.”
(Apelação no 0004765-34.2017.8.07.0006, 2a Turma Criminal, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 30.8.2018)
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante WAISON QUITERIA DE OLIVEIRA da lesão corporal no ambiente doméstico nos termos do art. 386, VI do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021